Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737442-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA BERNARDES SAMPAYO, RAMON SAMPAYO ALVAREZ JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Embargantes Ana Paula Bernardes Sampayo e Outro em face da r. sentença (ID 73767308) que, nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Apelado, Distrito Federal, julgou improcedente o pedido, mantendo a penhora sobre o imóvel situado na QNF 11, Casa 12, Taguatinga Norte – DF, matrícula no 106063 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Compulsando os autos, constata-se ter sido noticiada a prolação de sentença extinguindo a Execução Fiscal subjacente em razão do pagamento integral da dívida e determinando a revogação da penhora incidente sobre o imóvel em questão (IDs 73767328 e 73767329). Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à parte Embargante/Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos de Terceiro. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator